Tribunal: TJPA
Processo: 0010031-70.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010031-70.2016.814.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Tucuruí
APELANTE:
Marcos Dias da Cruz
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Pablo de Souza Melo
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Amanda Luciana Sales Lobato
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Luiz César Tavares Bibas
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA DEFINIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL, BEM COMO EXCLUIR O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES DOS AUTOS, POR ENTENDER QUE EXISTENTE APENAS CONCURSO FORMAL DE CRIMES. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. REDEFINIDA A PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO READEQUADA A PENA FINAL DOS DOIS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS PARA IMPORTE MENOR, SEM, NO ENTANTO, EXCLUIR O CONCURSO MATERIAL DOS AUTOS, POIS PRESENTE DUAS AÇÕES COM VÍTIMAS DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Tucuruí, em que é apelante
MARCOS DIAS DA CRUZ
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Marcos Dias da Cruz
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou,
DUAS VEZES
, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro,
perfazendo uma
pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de e pagamento de 160 dias multa,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que dia 04 de agosto de 2016, o denunciado surpreendeu as duas vítimas quando estas estavam no restaurante Ponto de Encontro, na Av. Sete de Setembro, puxando da ofendida Vitória Virlane seu aparelho celular e, em seguida, puxou também da vítima Marta Ferreira seu telefone celular, sendo que Marta ainda tentou reagir, mas acusado lhe apontou uma faca.

O namorado de uma das vítimas, que também estava no local, reagiu, e atingiu o denunciado com uma cadeira, fazendo com que este fugisse do local, levando consigo os dois celulares roubados, no entanto, o mesmo foi perseguido por populares que conseguiram chamar a polícia e prender em flagrante o réu.

Em razões recursais
alega a defesa que a pena imposta ao apelante deverá ser redefinida, pois inexistente concurso material na ação criminosa que foi imputado ao recorrente, pois existente apenas concurso formal, bem como existente excesso na pena base arbitrada, devendo a mesma ser reduzida a seu mínimo legal, bem como procedida a detração da pena do apelante em relação ao período em que foi mantido preso preventivamente.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que a pena base do apelante seja redimensionada, por entender que a circunstância da culpabilidade lhe é favorável.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
Da pretendida reanálise da dosimetria penal, para se reduzir a pena base a seu mínimo legal, bem como excluir a causa de aumento de pena pelo emprego de arma.

Alega a defesa que há excesso na pena base arbitrada, devendo a mesma ser reduzida a seu mínimo legal, bem como procedida a detração da pena do apelante em relação ao período em que foi mantido preso preventivamente.

Compulsando de forma minuciosa os presentes autos, verifico que o juiz sentenciante, ao proceder a análise das circunstâncias judicias presentes no art. 59 do Código Penal, fls. 88/89, fundamentou de forma equivocada a circunstância judicial da culpabilidade do agente, circunstância esta que foi a única considerada desfavorável ao apelante, tendo exposta sua fundamentação nos seguintes termos: ¿
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu demonstrou elevado índice de reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida censura
,
especialmente por ter se conduzido mediante recurso de crueldade
.¿.

Ora, verifico que crueldade nenhuma existiu durante a ação impetrada pelo ora recorrente, posto que este procedeu ao crime de roubo nos devidos termos dispostos no art. 157 do Código Penal, puxando o celular de uma das vítimas, mediante violência, e ameaçando outra com uma faca após despojá-la de seu telefone celular, vindo a empreende fuga do local do delito mas surpreendido por populares que o detiveram até a chegada da polícia que o prendeu em flagrante, não existindo qualquer conduta do apelante que fuja aquela ditada no próprio tipo penal, não merecendo então que a circunstância da culpabilidade lhe seja tida como desfavorável, merecendo, conforme explanado já no Parecer Ministerial, que seja redefinida sua pena base para outro importe, razão pela qual passo a fazer isso neste momento.

Assim, como a dosimetria penal procedida pelo juiz de primeiro grau foi similar para os dois crimes de roubo praticados pelo denunciado, redefino a pena base, de cada roubo praticado, para seu mínimo legal, que é de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dia multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, a qual compenso com a agravante da reincidência, nos mesmos moldes expostos na decisão combatida, mantendo a pena intermediária em seu mínimo permitido, por inexistir qualquer outra atenuante ou agravante a ser aplicada.

Já na última fase dosimétrica, aumento a pena em 1/3 (um terço), em virtude do crime ter sido praticado com emprego de arma, passando a pena para o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, importe este que torno final e definitivo, por inexistir outra causa de aumento ou causa de diminuição de pena.

Diversamente do que aduziu a defesa, vejo claramente que o concurso material de crimes existiu nos autos, posto que a ação delitiva foi inicialmente perpetrada em face de uma das vítima e, logo depois, o agente criminoso foi de encontro à segunda vítima, sendo que em relação a primeira vítima ele puxou, com violência, o celular da mesma, fazendo desta forma também com a segunda vítima, apenas ameaçando as duas com uma arma após a segunda vítima tentar reagir, esclarecendo de pronto que duas ações foram praticadas em face de duas vítimas diversas, o que
configura o concurso material de crimes, presente no art. 69 do Código penal Brasileiro, razão esta que aplico tal dispositivo, somando as penas, passando a pena total para o IMPORTE DE 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA
.

Por último, quanto a pretendida detração da pena aplicada, vejo que tal pretensão deveria ser postulada junto ao juízo da execução penal, que é o juízo mais adequado para proceder o que foi solicitado, já que como averiguado neste processo, o apelante possui outras condenações, não sendo salutar proceder a qualquer detração sem antes se ter certeza do quantum de pena aplicada em outras ações existentes em face do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL provimento,
para redefinir as penas bases aplicadas ao apelante para seu mínimo permitido, redefinindo também as penas finais, bem como a aplicação do art. 69 do Código Penal Brasileiro, ficando a pena somada em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator